Tribunal: TJPA
Processo: 0011282-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011282-19.2015.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOAO SAMPAIO MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE
EMBARGOS
. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, MESMO SENDO O CASOD E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2.

A apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

3.

É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

4.

A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do artigo 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

5.

Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelo Embargante não prosperaria, considerando que se extrai da decisão colegiada embargada, a qual manteve a sentença recorrida, que o índice de correção monetária foi aplicado escorreitamente, sobre a indenização por danos morais, na medida em que o IGPM reflete melhor as variações de valores no mercado, para correção de dívidas civis, enquanto que a taxa SELIC se revela como instrumento de política monetária, pelo que é deveras oscilante, não se coadunando com o princípio da segurança jurídica.

Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0011282-19.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A (
ADV. JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB/PA Nº 17.023)

EMBARGADO: JOÃO SAMPAIO MENDES
(ADV. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Votorantim S.A, em razão de decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 5704620), a qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgo procedente o pedido do autor para: - declarar a inexistência do débito em discussão; - obrigar o réu a retirar o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito em face do referido débito e - condenar o réu a pagar ao autor uma indenização por danos morais no valor R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões (PJe ID nº 5796071), o agravante sustenta que houve erro de fato na decisão, na medida em que o juízo de 1º grau determinou a condenação do banco em danos morais, com atualização monetária sob o índice IGPM, quando deveria ter fixado a taxa SELIC para tanto, fazendo menção a jurisprudência do STJ.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 6122476).

Por oportuno registro que os autos vieram distribuídos à minha

relatoria em 08/11//2022.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém-PA, 08 de setembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço
o presente recurso.

Nos termos do artigo
1.022
do
CPC/2015
, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na hipótese em análise, o acórdão embargado analisou as questões colocadas em julgamento de maneira fundamentada e suficiente, de forma que não deixou margem para que quaisquer das situações previstas no artigo acima mencionado pudesse ser invocada.

Analisando as razões suscitadas nos presentes embargos, nota-se que se trata de inovação recursal, uma vez que a tese sobre o critério da atualização monetária utilizada na sentença, trazida neste momento processual, diverge dos limites da matéria devolvida ao Tribunal, na Apelação interposta.

A parte recorrente não impugnou tal critério em sede de Apelação (
PJe ID nº 852372
), petitório só trazido nesta via recursal aclaratória. Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal, com previsão no art. 1013 do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Com propriedade, não se admite a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que tal questão seja matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.

2.
É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Embargos de declaração rejeitados.

( EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. TESE REFERENTE À AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. NÃO DISPENSA O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

2.
A análise da tese referente à ausência de capacidade postulatória

alegada somente em embargos de declaração no agravo regimental caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. O cabimento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) deve ser verificado conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

No caso, o recurso especial foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual deve ser indeferida a pretensão formulada pela parte agravada.

5. Embargos de declaração rejeitados.

( EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 773.091/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (grifei).

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do Tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelo Embargante não prosperaria, considerando que se extrai da decisão colegiada embargada, a qual manteve a sentença recorrida, que o índice de correção monetária foi aplicado escorreitamente, sobre a indenização por danos morais, na medida em que o IGPM reflete melhor as variações de valores no mercado, para correção de dívidas civis, enquanto que a taxa SELIC se revela como instrumento de política monetária, pelo que é deveras oscilante, não se coadunando com o princípio da segurança jurídica.

Por todo o exposto, considerando que os aclaratórios trazem em seu bojo indevida inovação recursal, que consubstancia óbice intransponível ao seu provimento, conforme demonstrado acima,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023